Tribunal: TJES
Processo: 5007154-83.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃ
O
CÍVEL
.

DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA. CINEMA.
ALIMENTO A
DQUIRIDO
FORA DO ESTABELECIMENTO. PROIBIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
D
ANOS MORAIS INEXISTENTES. MEROS ABORRECIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO.

RECURSO
DES
PROVIDO

1)
O fornecedor, ao impedir o consumidor de levar para as salas de cinema produto alimentício adquirido em outro local, forçando-o a comprar na própria lanchonete do estabelecimento, pratica ato ilícito, pois, dissimulando uma venda casada, limita a liberdade de escolha do consumidor (inciso II do art. 6º do CDC).

2)
A venda casada, nesse caso, ocorre de forma indireta, na medida em que, embora a aquisição do ingresso do cinema não esteja condicionada à compra na lanchonete, o consumidor acaba sendo compelido a fazê-lo, caso queira se alimentar ou ingerir alguma bebida durante a sessão do filme. Precedentes STJ.

3)
Os aborrecimentos comuns do dia a dia e os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Precedentes STJ.

4)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007154-83.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAYSSA MARTINS SOARES

APELADO: VIA SUL CINEMATOGRAFICA LTDA - EPP

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃ
O
CÍVEL
.

DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA. CINEMA.
ALIMENTO A
DQUIRIDO
FORA DO ESTABELECIMENTO. PROIBIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
D
ANOS MORAIS INEXISTENTES. MEROS ABORRECIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO.

RECURSO
DES
PROVIDO

1)
O fornecedor, ao impedir o consumidor de levar para as salas de cinema produto alimentício adquirido em outro local, forçando-o a comprar na própria lanchonete do estabelecimento, pratica ato ilícito, pois, dissimulando a venda casada, limita a liberdade de escolha do consumidor (inciso II do art. 6º do CDC).

2)
A venda casada, nesse caso, ocorre de forma indireta, na medida em que, embora a aquisição do ingresso do cinema não esteja condicionada à compra na lanchonete, o consumidor acaba sendo compelido a fazê-lo, caso queira se alimentar ou ingerir alguma bebida durante a sessão do filme. Precedentes STJ.

3)
Os aborrecimentos comuns do dia a dia e os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Precedentes STJ.

4)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Os contornos fáticos que deram ensejo à lide foram relatados pelo magistrado de primeira instância, nesses termos:

Refere-se à “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS” proposta por RAYSSA MARTINS SOARES em face de VIA SUL CINEMATOGRAFICA LTDA – EPP, todos já devidamente qualificados na exordial.

De forma concisa, a requerente alegou que no dia 21/05/2022 compareceu ao CINE RITZ, situado no Shopping Sul, com o propósito de assistir à estreia mais recente do filme "Doutor Estranho".

Destacou, ademais, que antes do início da sessão, adquiriu um pacote de chips nas Lojas Americanas, com a intenção de consumi-lo durante a exibição.

No entanto, foi impedida de ingressar na sala de cinema portando o alimento adquirido, o que ocorreu em frente ao seu noivo e outros familiares ali presentes.

Afirmou que, o gerente responsável pelo impedimento de sua entrada teve uma atitude de escárnio, sugerindo que poderia recorrer ao Procon local que não daria em nada.

Por fim, requereu uma compensação no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado de forma reiterada no sentido de que o fornecedor, ao impedir o consumidor de levar para as salas de cinema produto alimentício adquirido em outro local, forçando-o a comprar na própria lanchonete do estabelecimento, pratica ato ilícito, pois, dissimulando uma venda casada, limita a liberdade de escolha do consumidor (inciso II do art. 6º do CDC).

A venda casada, nesse caso, ocorre de forma indireta, na medida em que, embora a aquisição do ingresso do cinema não esteja condicionada à compra na lanchonete, o consumidor acaba sendo compelido a fazê-lo, caso queira se alimentar ou ingerir alguma bebida durante a sessão do filme.

Cite-se a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓBICE À ENTRADA A CINEMA COM BEBIDA ADQUIRIDA FORA DO ESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de compensação por danos morais.
2. Configura-se abusivo o impedimento à entrada e ao consumo de alimentos e bebidas, ou qualquer outro produto, que não tenham sido adquiridos no interior da casa de espetáculos ou cinemas, por configurar, em última análise, venda casada.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.945.889/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CASA DE ESPETÁCULO. ALIMENTOS E BEBIDAS. AQUISIÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO. PROIBIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prvista (Enunciado Administrativo n. 3).
2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgados análogos, considerou como prática abusiva impedir a entrada e o consumo de alimentos e bebidas, ou qualquer outro produto, que não tenham sido adquiridos no interior da casa de espetáculos ou cinemas, por configurar, em última análise, venda casada.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.169.045/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 27/11/2020.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ART. 39, I, DO CDC. VENDA CASADA. VENDA DE ALIMENTOS. ESTABELECIMENTOS CINEMATOGRÁFICOS. LIBERDADE DE ESCOLHA. ART. 6º, II, DO CDC. VIOLAÇÃO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM OUTRO LOCAL. VEDAÇÃO. TUTELA COLETIVA. ART. 16 DA LEI Nº 7.347/1985. SENTENÇA CIVIL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EFICÁCIA ERGA OMNES. LIMITE TERRITORIAL. APLICABILIDADE.
1. A venda casada ocorre em virtude do condicionamento a uma única escolha, a apenas uma alternativa, já que não é conferido ao consumidor usufruir de outro produto senão aquele alienado pelo fornecedor. 2. Ao compelir o consumidor a comprar dentro do próprio cinema todo e qualquer produto alimentício, o estabelecimento dissimula uma venda casada (art. 39, I, do CDC), limitando a liberdade de escolha do consumidor (art. 6º, II, do CDC), o que revela prática abusiva.
3. A restrição do alcance subjetivo da eficácia erga omnes da sentença proferida em ação civil pública envolvendo direitos individuais homogêneos aos limites da competência territorial do órgão prolator, constante do art. 16 da Lei nº 7.347/1985, está plenamente em vigor. 4. É possível conceber, pelo caráter divisível dos direitos individuais homogêneos, decisões distintas, tendo em vista a autonomia de seus titulares. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp n. 1.331.948/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 5/9/2016.)

Todavia, apesar da abusividade perpetrada pelo recorrido, não se verifica, na espécie, a existência de dano moral.

Consoante escólio de Carlos Roberto Gonçalves, o
“
d
ano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc.
, como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal,
e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
.
[...
]
O dano moral não é propriamente a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso,
pois esses estados de
espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano.”
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 384.)

Em outras palavras, o dano moral é caracterizado a partir de um fato capaz de evidenciar a ofensa a um dos direitos da personalidade, que tutelam a integridade física e psicológica do ser humano.

No caso em exame, constata-se que o fato em si não passou de mero dissabor, que se limitou a um pequeno prejuízo patrimonial incapaz de ofender a direito de personalidade da consumidora apelante.

Com efeito, a narrativa contida na inicial da ação não indica tenha a consumidora passado por algum constrangimento, vexame ou agressão ao ser abordada pelos prepostos na recorrida e impedida de entrar na sala de cinema com o salgadinho c
hips
adquirido nas lojas Americanas. Não há qualquer elemento adicional que demonstre que o caso não tenha passado de um simples infortúnio corriqueiro.

Vale ressaltar que o STJ tem entendimento firme no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia e os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis, como subsegue:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. MEROS ABORRECIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Revela-se deficiente a fundamentação quando a arguição de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC é genérica, sem demonstração efetiva da suscitada contrariedade, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis" (AgInt no AREsp n. 1.450.347/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 3/6/2019).
3. A modificação do entendimento a que chegou o Tribunal de origem quanto à ausência de danos morais demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.486.990/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Os aborrecimentos comuns do dia a dia e os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.998.843/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

A manutenção do julgamento de improcedência é, portanto, medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do
recurso e
a ele

nego
provimento
.

Majoro os honorários sucumbenciais em sede recursal para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade, contudo, deverá permanecer suspensa, diante da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)